Tribunal: STF
Processo: PPE 1146
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, pelo Delegado da Polícia Federal Daniel de Albuquerque Franca dos Anjos, em 31.10.2023, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional português Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, “procurado para cumprimento de pena pelos crimes de tentativa de homicídio, ofensas agravadas a integridade física e porte ilegal de arma, tendo como fundamento legal nos arts. 143 e 131 do Código Penal Português e nas leis especiais sobre armas de fogo portuguesas” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    2. Em 31.10.2023, foi decretada a prisão preventiva de Alfredo Manuel de Sousa Cardoso para fins de extradição, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 (fls. 1-6, e-doc. 4). 



    3. Em 6.11.2023, o Delegado da Polícia Federal Julio Rodolfo Kummer comunicou a este Supremo Tribunal a prisão do extraditando Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, ocorrida naquela data, em Curitiba/PR. Informou que o extraditando permaneceria custodiado na Superintendência de Polícia Federal em Curitiba/PR, à disposição deste Supremo Tribunal Federal (fls. 37, e-doc. 13). 



    4. Em 7.11.2023, o extraditando foi ouvido em audiência de custódia pelo juízo da Décima Terceira Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná (fls. 4-6, e-doc. 18). 



    5. Em 10.11.2023, a defesa do extraditando requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois “faz tratamentos médicos cardíacos, desde aproximadamente o ano de 2017, fazendo exames cardiovasculares, obtendo o CID I420. A categoria I420 refere-se a cardiomiopatia dilatada e faz parte do grupo entre I30 e I52 e do Capítulo IX do livro CID 10 “ (fls. 3-4, e-doc. 28). 



    Alegou que “[d]evido a sua condição clínica o sentenciado faz uso contínuo de alguns medicamentos, são eles: 1. Entresto cp 97/103 (omar 1 cp 12/12h); 2. Bisoprolol cp 10 mg (tomar 1 cp ao dia); 3. Furosemida cp 40 mg (tomar 2 cp pela manhã e 1 cp à tarde); 4. Sinvastatina cp 20 mg (tomar 2 cp ao dia); 5. Varfarina cp 5 mg (tomar 1,5 cp segunda, quarta e sexta e demais dias 1 cp); 6. Digoxina cp 0,25 mg (tomar 1 cp 12/12 h); 7 espironolactona cp 25 mg (tomar 2 cp pela manhã); 8. Cilostazol cp 50 mg (tomar 2 cp ao dia); 9. Hidralazina cp 50 mg (tomar 1 cp 8/8 h) e 10. Lozartana cp 50 mg (tomar 1 cp 12/12h).



    Todos esses medicamentos auxiliam na manutenção de boa condição do sentenciado, tornando o mesmo apto para auxiliar sua companheira na escolinha e nos cuidados com sua filha, que tem tenra idade, precisando dos cuidados, amor, carinho, e proteção de ambos os genitores” (fl. 5, e-doc. 28).



    Afirmou que “o suspeito preenche os requisitos do Monitoramento eletrônico, de fato, verifica-se que o suspeito possui as qualidades de responder pela suposta conduta criminosa em liberdade” (fl. 8, e-doc. 28).



    Asseverou se “tratar de pedido de prisão preventiva só para segregar o sentenciado para que ele cumpra sua sentença criminal, que veio de condenação de outro País, mas ele possui laços e vínculo com a sociedade. Além de ser um paciente cardíaco, fazendo tratamento há anos no Brasil, destaco neste ato, que inclusive o sentenciado já passou até por cirurgia” (fl. 14, e-doc. 28).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, considerando tudo que foi exaustivamente explanado, requer a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP e demais cominações legais, diversas da segregação, ao senhor Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, com a expedição de alvará de soltura. 



    Em tempo, requer seja negada a ordem de extradição do sentenciado, a fim que o mesmo, cumpra a pena imposta pela República Portuguesa em território da República Federativa do Brasil, dessa maneira, permanecendo com seu tratamento clínico e ficando ao lado de sua família. 



    Por fim, requer seja autorizada em primazia a prisão domiciliar do senhor Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, em decorrência do seu estado de saúde, para cumprimento da pena imposta pela República Portuguesa em território brasileiro, destacando que ele se dispõe a entregar seu documento de viagem (passaporte) pelo prazo da reprimenda” (fl. 15, e-doc. 28)



    6. Em 1º.12.2023, foi juntado termo de revogação de procuração particular firmada pelo extraditando, tornando sem efeitos os poderes de representação neste processo conferidos a Edson Carlos Olesczuk, OAB/PR n. 84.127 (fl. 1, e-doc. 40). 



    O extraditando constituiu novo advogado (procuração e-doc. 39), que juntou a Petição/STF n. 134.055/2023, na qual requer “urgência na análise do pedido de concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, com fulcro no art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, uma vez que o peticionante é portador de ICC grave (cardiopatia); Obesidade Mórbida, Arritmia Cardíaca, HAS, conforme documentos que foram apresentados nos autos” (fl. 1, e-doc. 38).



      Alega que, “em razão da sua condição de saúde extremamente grave, faz uso de 10 (dez) medicamentos de uso contínuo: 1. Entresto cp 97/103; 2. Bisoprolol cp 10mg; 3. Furosemida cp 40mg; 4. Sinvastalina cp 20mg; 5. Varfarina cp 5mg; 6. Digoxina cp 0.25mg; 7. Espironolactona cp 25mg; 8. Cilostazol cp 50mg; 9. Hidralazina cp 50mg; e 10. Losartana cp 50mg, que por sua vez, não estão sendo fornecidos pela unidade penitenciária, embora já tenha sido requerido pelos causídicos via e-mail” (fl. 1, e-doc. 38).



    Afirma que “o custodiado tem residência fixa na Rua Castro Alves, n. 1.707, casa 02, Bairro Jardim Veneza, no Município de Fazenda Rio Grande/PR, e ao contrário da argumentação apresentada pela Polícia Federal, nunca saiu de Portugal para frustrar o cumprimento da lei, já que realizou todos os trâmites legais para entrar no Brasil” (fl. 1, e-doc. 38).



    Sustenta ser o extraditando “beneficiário de Aposentadoria por invalidez previdenciária (NB 6214126748), fato que confirma a sua condição grave de saúde, bem como a legalidade da sua situação no país, já que foram utilizados contribuições do país de origem na concessão do benefício” (sic, fl. 2, e-doc. 38).



    Este o requerimento:



    “Por tanto, considerando risco iminente à vida do peticionante, pugna pela análise urgente e procedência do pedido de prisão domiciliar” (sic, fl. 2, e-doc. 38).



     



    7. Em 1º.12.2023, determinou-se fosse oficiado “ao Superintendente Regional da Polícia Federal, em Curitiba/PR e à Direção do Complexo Médico Penal, em Curitiba/PR, para, no prazo máximo de vinte e quatro horas, prestarem informações pormenorizadas sobre a condição de saúde do custodiado Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, encaminhando, especialmente:



    a) relatório médico com indicativo de sua condição atual de saúde; 



    b) informação sobre a possibilidade de prestação do atendimento médico adequado à sua condição de saúde no local onde está custodiado;



    c) outros elementos necessários à perfeita compreensão do quadro descrito pela defesa;



    d) os cuidados adotados para a garantia de sua integridade física e condições de saúde” (fls. 4-5, e-doc. 42).



    8. Em 4.12.2023, o Delegado Regional Executivo Substituto Roberto Mello Milaneze informou a transferência do extraditando para o Complexo Médico-Penal, unidade prisional com estrutura para manutenção de presos que demandem cuidados médicos por condições de saúde (fl. 3, e-doc. 48). 



    9. Em 6.12.2023, o Vice-Diretor do Complexo Médico-Penal de Curitiba/PR, Fineio Vieira de Sousa, encaminhou a este Supremo Tribunal, pelo Ofício n. 2.047/2023, laudo médico subscrito pelo diretor clínico daquele Complexo Médico-Penal, referente a Alfredo Manuel de Souza Cardoso, atualmente sob custódia naquela unidade de tratamento prisional (fls. 1-3, e-doc. 50). 



    10. Em 6.12.2023, a defesa do extraditando protocolizou a Petição/STF n. 135.998/2023, na qual ressalta a “necessidade de concessão da prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso II do CPP, em razão da condição clínica do custodiado e do risco de morte súbita no estabelecimento prisional.



    Importante destacar que embora o CMP seja contemplado com serviço de emergência médica, é evidente que o serviço não pode ser prestado com a rapidez e eficiência extramuros, ante a complexidade da relação de segurança no interior dos estabelecimentos prisionais, e consequentemente, da remoção imediata do custodiado para o setor médico“ (fl. 1, e-doc. 52).



    11. A defesa, em 8.12.2023, reitera o requerimento de urgência na análise da concessão de prisão domiciliar, “considerando que esta semana o custodiado teve uma parada cardíaca no interior do estabelecimento, e demorou mais de 40 (quarenta) minutos para ser atendido” (fl. 1, e-doc. 54).



    12. Em 8.12.2023, a Procuradora-Geral da República apresentou parecer pelo “indeferimento do pedido de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar”, pois, “apesar de o custodiado ter doença cardíaca, a unidade prisional em que ele se encontra tem estrutura e está prestando a devida assistência médica. Portanto, não há que se falar em necessidade de prisão domiciliar” (fls. 1-3, e doc. 56 – grifos nossos). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    13. Tem-se nos autos que o extraditando foi preso em 6.11.2023. Em 14.11.2023, a defesa de Alfredo Manuel de Sousa Cardoso requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da condição de saúde do extraditando, pois se submeteria a “tratamentos médicos cardíacos, desde aproximadamente o ano de 2017, fazendo exames cardiovasculares, obtendo o CID I420. A categoria I420 refere-se a cardiomiopatia dilatada e faz parte do grupo entre I30 e I52 e do Capítulo IX do livro CID 10” (fls. 3-4, e-doc. 28). 



     



    14. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:



    “6. No caso em foco, o Estado requerente demonstrou que ‘[c]ontra o procurado foi expedida Sentença Condenatória com numero ‘88/11.9JAQAVR’ em 15 de setembro de 2014, (que interrompeu o prazo prescricional do crime), pelo Tribunal Judicial de Aveiro, em Portugal e c) Portugal dá garantias de que a extradição de ALFREDO MANUEL DE SOUSA CARDOSO será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis’ (fls. 3-4). 



    A sentença penal condenatória motivadora do pedido de decretação da prisão para cumprimento de pena pela Justiça estrangeira parecem satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.



    7. Nos limites deste juízo inicial e precário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    8. Consta da representação da INTERPOL que ‘o Escritório Central Nacional da INTERPOL de Portugal incluiu a Notificação Vermelha contra o acima nominado.



    2. Quanto aos fatos informados temos que, em 20 de marco de 2011, segundo a Difusão Vermelha publicada, ALFREDO MANUEL DE SOUSA CARDOSO, em um cafe chamado ‘Cafe Rampinha’, em Ovar, discutiu com outro homem chamado SALVADOR ROCHA, iniciando-se uma briga. O outro homem puxou uma faca e ALFREDO sacou uma pistola 6,35mm, que possuía irregularmente, atirando no tórax de SALVADOR. Após SALVADOR já restar inanimado no chão, O prófugo continuou a disparar em sua cabeça.



    3. Neste sentido, consta da Notificação Vermelha que: a) ALFREDO MANUEL DE SOUSA CARDOSO e procurado para cumprimento de pena pelos crimes de tentativa de homicídio, ofensas agravadas a integridade física e porte ilegal de arma, tendo como fundamento legal nos arts. 143 e 131 do Código Penal Português e nas leis especiais sobre armas de fogo portuguesas. O crime em tela e punido em Portugal, segundo consta na Difusão Vermelha, com pena máxima de 4 anos e 3 meses e 99 dias; b) Contra o procurado foi expedida Sentença Condenatória com número ‘88/11.9JAQAVR’ em 15 de setembro de 2014 (que interrompeu o prazo prescricional do crime), pelo Tribunal Judicial de Aveiro, em Portugal e c) Portugal da garantias de que a extradição de ALFREDO MANUEL DE SOUSA CARDOSO será solicitada apos a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis’ (fls. 3-4).



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar, se for o caso, futura entrega do extraditando ao Estado requerente, após o julgamento competente, quando serão examinados os requisitos legais em processo judicial específico, mediante a garantia do devido processo legal e respeitando-se – como diverso não seria – o direito fundamental de defesa.



    9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição” (fls. 1-6, e-doc. 4). 



    15. Como anotado, não se comprova mudança no quadro fático, pelo que não seria juridicamente suficiente a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou outras cautelares diversas da prisão, sendo a manutenção da prisão, neste momento, indispensável para evitar a fuga e possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente, como exposto também na manifestação da Procuradoria-Geral da República. 



     



    16. Em 4.12.2023, o Delegado Regional Executivo Substituto Roberto Mello Milaneze apresentou as seguintes informações sobre o estado de saúde do extraditando:



    “(...) os atendimentos médicos dispensados ao custodiado Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, iniciaram-se logo após sua prisão na data de 06/11/2023, vez que o preso havia se queixado de dores no peito, insuficiência respiratória e crise de ansiedade, tendo sido atendido pela equipe do SAMU nas dependências desta Regional. Posteriormente, foi encaminhado à Unidade de Ponto Atendimento do bairro Boa Vista, nesta capital, onde foi submetido a exames físicos e laboratoriais, constando que é portador de doença cardíaca hipertrófica.



    Tendo em vista que a custódia desta Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná não tem estrutura capaz de manter presos nesta condições de saúde, foi solicitada a transferência de Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, para o Complexo Médico Penal, seguindo-se, inclusive, o que havia sido recomendado pela equipe que atendeu naquela dia 06/11/2023. No dia 08/11/2023 ocorreu a citada transferência” (fl. 3, e-doc. 48 – grifos nossos).



    17. Em 6.12.2023, foi juntado aos autos o laudo médico atualizado do extraditando, subscrito pelo médico Francisco Pereira dos Santos, diretor clínico do Complexo Médico-Penal de Curitiba/PR, unidade de tratamento prisional onde Alfredo Manuel de Sousa Cardoso está custodiado. Consta da documentação médica:



    “Aos seis dias de dezembro de 2023, nas dependências do Complexo Médico-Penal, procedemos avaliação e laudo médico da pessoa privada de liberdade ALFREDO MANUEL DE SOUZA CARDOSO – prontuário n. 328.684, consignando abaixo as conclusões, o que fizemos sem dolo ou malícia e sob a fé do nosso grau. Trata-se de pessoa do sexo masculino, cútis branca, nascido em 11 de março de 1974, portanto com 49 anos de idade, que comparece deambulando normalmente, escoltado por Policial Penal, apresentando higiene adequada, verbalizando de forma clara, informando ser acometido de patologia grave do coração. Avaliando dados contidos no prontuário médico subscritos por Cardiologistas externos aos Sistema Penitenciário e exames complementares cardiológicos, entendemos que trata-se de cardiopatia sem etiologia definida e potencial risco de morte súbita conforme literatura médica. Em tratamento clínico otimizado pela cardiologia aguardando consultas com especialidade cardiológica, últimos exames de 2019. No período de 2019 até 2023 foi atendido em Pronto atendimento externos ao Sistema Penitenciário e Hospital no setor de emergência porém já no Sistema Carcerário e liberado para seguimento com cardiologia.



                QUESITOS



    Em atendimento aos quesitos que fundamentam a requisição do laudo médico, registramos as seguintes informações sobre a pessoa privada de liberdade ALFREDO MANUEL DE SOUZA CARDOSO: Entendemos que a cardiopatia e provável risco de morte súbita existente é inerente à condição do Examinando. O acesso a serviços de emergência médica e mesmo o seguimento ambulatorial está sendo realizado pelo Complexo Médico Penal. Registramos ainda, que eventuais intercorrências futuras mais graves, o Examinando será encaminhado para os serviços de emergência médica, como foi realizado em outras intercorrências pretéritas” (fls. 1-3, e-doc. 50). 



    18. Das informações prestadas pelo Complexo Médico-Penal, o quadro de saúde do extraditando consiste em “cardiopatia sem etiologia definida e potencial risco de morte súbita conforme literatura médica”. Tem-se que “a cardiopatia e provável risco de morte súbita existente é inerente à condição do Examinando” (fl. 2, e-doc. 50), riscos que independem do local onde o nacional português esteja, se custodiado em estabelecimento prisional ou fora dele. 



    Tem-se que o extraditando está “[e]m tratamento clínico otimizado pela cardiologia aguardando consultas com especialidade cardiológica, últimos exames de 2019. No período de 2019 até 2023 foi atendido em Pronto atendimento externo ao Sistema Penitenciário e Hospital no setor de emergência porém já no Sistema Carcerário e liberado para seguimento com cardiologia” (fl. 2, e-doc. 50).



    Embora se reconheça o quadro de saúde que demanda cuidados especiais, tem-se nas informações médicas  que o “acesso a serviços de emergência médica e mesmo o seguimento ambulatorial está sendo realizado pelo Complexo Médico Penal”. Consta das informações que, em caso de “eventuais intercorrências futuras mais graves, o Examinando será encaminhado para os serviços de emergência médica, como foi realizado em outras intercorrências pretéritas” (fl. 2, e-doc. 50),  providências que asseguram a integridade física do extraditando e afastam circunstâncias excepcionais aptas a ensejar a conversão da prisão preventiva em domiciliar ao extraditando. 



     



    19. No art. 86 da Lei n. 13.445/2017, dispõe-se:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



     



    Pelos elementos fáticos apresentados e da análise dos dados processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando, para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    20. Apesar da impossibilidade de conversão da custódia preventiva em domiciliar neste momento processual, há de ser assegurado ao extraditando Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, com urgência, consulta com médico especialista em Cardiologia e realização de exames cardiológicos atualizados, por serem de 2019 os exames apresentados. 



    Em caso de eventual intercorrência de saúde, deve ser assegurado o pronto atendimento médico de emergência, com a realização dos procedimentos necessários, ainda que fora do estabelecimento prisional onde custodiado o extraditando. Para tanto, necessário seja escoltado, sob a constante fiscalização de agentes da Polícia Federal, até a finalização de consultas, exames ou internações, salvo se o Superintendente Regional da Polícia Federal em Curitiba/PR decidir adotar medidas diversas, igualmente eficazes, para assegurar a custódia do extraditando, devendo-se comunicar a este Supremo Tribunal as providências adotadas.



     



    21. Anote-se que, na análise do pedido de extradição por este Supremo Tribunal e, em caso de seu deferimento, a entrega do estrangeiro ficará condicionada ao seu estado de saúde, nos termos do § 1º do art. 95 da Lei n. 13.445/2017: “A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial”.



     



    22. Pelo exposto, indefiro, por ora, o pedido de conversão da prisão preventiva do extraditando em prisão domiciliar ou sua substituição por cautelares diversas da prisão, mas determino seja assegurado ao nacional português Alfredo Manuel de Sousa Cardoso o direito aos cuidados médicos necessários para garantia de sua saúde, incluídos procedimentos ambulatoriais, laboratoriais ou cirúrgicos, se for o caso, com as necessárias medidas de vigilância com escolta.



    23. Comuniquem-se, com urgência, à Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba/PR, ao Governo de Portugal, ao Ministério da Justiça, ao Procurador-Geral da República, à Secretaria de Segurança Pública do Paraná e ao Complexo Médico-Penal de Curitiba/PR, fornecendo-se-lhes cópia da presente decisão.



    24. O pedido de extradição foi protocolizado em 14.12.2023, nos autos da Extradição n. 1.846. Determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal se proceda ao apensamento dos autos desta PPE n. 1.146 à Extradição n. 1.846, na qual deverão ser protocolizados todos os atos processuais subsequentes, referentes ao procedimento de extradição. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora